Tribunal: TJPA
Processo: 0806386-46.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806386-46.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: HAROLDO DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DE JULGADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL C-149. SUPRESSÃO DE DIREITO AO RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, em face de ato da Delegacia Geral de Polícia Civil e outros, alegando irregularidades no concurso público C-149 (Edital nº 01/2009). Sustenta que a banca examinadora indeferiu administrativamente recursos sobre questões controversas sem apresentar justificativas e que o edital impediu qualquer impugnação posterior dos candidatos. Liminar deferida para garantir a participação das impetrantes nas fases subsequentes do certame. No julgamento de mérito, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu, de ofício, a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do edital e concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os itens 17.7 e 22.1 do edital nº 01/2009 do concurso público C-149 violam os princípios da ampla defesa e do contraditório ao vedarem a interposição de recurso administrativo contra a correção da prova objetiva; (ii) estabelecer se a supressão desse direito configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício pelo Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurado pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal, exige que o edital do concurso público permita a interposição de recursos administrativos para garantir a transparência e lisura do certame.

A vedação expressa ao direito de recurso administrativo em qualquer fase do concurso público constitui nulidade absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo Judiciário, independentemente de provocação das partes.

A ausência de previsão editalícia sobre recursos impossibilita que os candidatos compreendam os critérios de correção da prova e questionem eventuais equívocos da banca examinadora, violando os princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), reafirmou que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo de questões e critérios de correção, salvo nos casos de ilegalidade manifesta. No presente caso, a nulidade do edital constitui hipótese de flagrante ilegalidade, legitimando a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, deve ser mantido o entendimento firmado no Acórdão n°
16134387
que reconheceu de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, concedeu a segurança, em favor das impetrantes.

Sendo assim, MANTÉM-SE o Acórdão
16134387
, não se exercendo o juízo de retratação, nos termos acima delineados.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC,
MANTER o entendimento adotado no Acórdão Id.
16134387
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela
Exma. Sra. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
HAROLDO DO ESPÍRITO SANTO
contra ato praticado do SECRETÁRIO DO ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-SEPLAD, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E ESTADO PARÁ.

Aduz que o impetrante prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, aberto pela Secretaria Executiva de Estado de Administração em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Afirma que a primeira fase da prova objetiva apresentou muitas questões mal formuladas, sendo que diversas delas com respostas inadequadas, fora do programa do edital ou em duplicidade. Deste modo, com a publicação do gabarito preliminar, o ora recorrente/impetrante, junto a banca examinadora (Instituto Movens) e
jamais obtiveram resposta, violando a isonomia, o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, pelo que ficaram prejudicados
.

Afirma que ajuizou demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE LIMINAR, momento em que o Juiz da 2ª Vara da Fazenda no Processo 0053751-90.2009.814.0301 prolatou decisão com julgamento de mérito, no sentido de que o impetrante prosseguisse nas demais fases do Concurso C-149 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil, uma vez que foi constatado que diversas questões da Prova Objetiva possuía dupla resposta, além de violação ao Edital e, após aprovação, fosse nomeado e empossado no referido Cargo.

Após processamento da demanda, o magistrado acima mencionando julgou a ação totalmente procedente, determinando que o requerente prosseguisse nas demais fases do concurso, e, caso fosse aprovado, que esse fosse nomeado e tomasse posse no cargo de Delegado de Polícia Civil.

Aduz que antes da Sentença ser cumprida, a PGE - Procuradoria Geral do Estado ingressou com vários Recursos, porém, nunca cumpriu a decisão de Sentença, prejudicando o requerente, que está lutando por seus Direitos há mais de 10 anos.

Afirma que no dia 04 de novembro de 2022, fora publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº 35.176, o chamamento de candidatos aprovados no Concurso Público C-206, Edital nº 86/2022-SEPLAD/PCPA, para a convocação de matrícula do curso de formação profissional.

Assevera que deve ser assegurado o direito líquido e certo do candidato/impetrante, uma vez que esta situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial,
qual seja, o fato do requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma que a situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma
jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial e confirmada em sentença, qual seja, o fato do requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ao final pugnou pela concessão da segurança para que o impetrante seja imediatamente matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestará o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame e sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA;

No mérito, pugnou pela concessão da segurança para corrigir a ofensa ao seu direito líquido e certo, para que possa participar do curso de formação, sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil/PA.

O presente feito foi inicialmente distribuído para relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que se manifestou pela minha prevenção, conforme Id. 13963417.

Proferi decisão interlocutória acatando a prevenção arguida e considerando que o feito foi distribuído a este julgador por meio da Secretaria do Tribunal Pleno. Desse modo, proferi despacho determinando com fulcro no art. 29, inciso I, “a” do Regimento Interno, o encaminhamento do feito à Vice-Presidência desta Corte para redistribuição por meio da Secretaria da Seção de Direito Público,
conforme Id. 14019135
.

Indeferi o pedido de Justiça Gratuita – Id. 14173976.

A parte impetrante juntou nos autos o comprovante do pagamento de custas processuais – Id. 14226911 e 14226914.

Em nova decisão interlocutória, determinei a emenda da inicial, conforme Id. 14232808.

O impetrante peticionou nos autos juntando documentos necessários para análise do pleito liminar – id. 14226837.

Logo em seguida, o impetrante peticionou requerendo urgência na análise do pedido liminar contido neste mandamus – id. 15068439.

A liminar foi deferida, nos termos do Id. 15172789.

O Estado do Pará apresentou contestação, alertando que o Impetrante omite coisa julgada verificada em seu desfavor em 2 (dois) processos onde deduziu a mesma pretensão, sendo uma ação de rito ordinário, tombada sob o nº 0049819-94.2009.8.14.0301, e outra uma ação rescisória, tombada sob o n. 0809855-76.2018.814.0000.

Reforça que o impetrante demonstra má-fé quando junta a sentença de piso na ação ordinária que lhe foi favorável, mas não junta, o acordão (Id. 15422695 e 15422696) reformando a decisão pelo Tribunal e que a rescisória proposta igualmente foi julgada improcedente (Id. 15422698).

Segue informando que não há prevenção no presente mandado de segurança, visto que, as demandas não envolvem as mesmas partes, e não possuem a mesma natureza e objeto, não atraindo, portanto, a possibilidade de prevenção elencada no art. 116, do RITJPA.

Indica que há falta de ato coator no presente mandado de segurança e que já existe coisa julgada em desfavor do impetrante, requerendo assim a revogação da liminar e a denegação da segurança. (Id. 15422687 - p. 1/26).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, reforçando a tese levantada na contestação e requerendo o efeito suspensivo da liminar (Id. 15462955 - p. 1/26).

Não houve apresentação de contrarrazões do Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 15703902).

Os Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
RECONHECERAM DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA – Acórdão Id. 16134387.

O Estado do Pará opôs Recurso de Embargos de Declaração – Id. 16212770.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 16547017.

Os aclaratórios foram rejeitados, conforme Acórdão – Id. 16874362.

Intimado, o Estado interpôs Recurso Especial e Extraordinário alegando, em síntese que as decisões violaram os entendimentos consubstanciados na Constituição Federal e na Legislação infraconstitucional relativamente à ausência de direito líquido e certo e de interesse de agir; ocorrência da decadência e da prescrição; ofensa ao princípio da supremacia do interesse público, da legalidade, da presunção de legitimidade dos atos administrativos, da separação de poderes, da vinculação ao edital e preservação da isonomia em relação aos demais candidatos, bem como impossibilidade do julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o qual não pode alterar os critérios do concurso público.

Diante disso, vislumbra como violados os seguintes dispositivos infraconstitucionais: arts. 489 e 1.022, 330, §1º, I, II, e III, 502, todos do Código de Processo Civil.

Da Constituição, por sua vez, vê transgressão os seguintes artigos: 2º 5º, II, XXXVI e LV, 25, 37,
caput
, e inciso II.

Não foram apresentadas as contrarrazões aos recursos (certidão – ID n.º 18222915).

Os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do TJPA, que proferiu decisão interlocutória informando que o Acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853 com repercussão geral (Tema 485 do STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”).

Destacou também que em face da determinação adotada nos autos de nº 0038773-74.2010.8.14.0301, ARE 1397550/PA, o qual trata de questão jurídica intimamente ligada à discutida neste bojo processual, em que a então presidente do STF, Ministra Rosa Weber, determinou que o recurso de agravo em recurso de extraordinário – em que figurava como recorrente, inclusive, uma das aqui recorridas – retornasse a essa instância, para as medidas cabíveis à luz do art. 1030, incisos I a III, do CPC, ante a pertinência do Tema 485 do STF; após o que, aplicando-se o precedente qualificado citado, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, decisão essa que já transitou em julgado, conforme certidão de ID 16.268.849 daqueles autos.

Ao final, a Vice-Presidência do TJPA encaminhou o presente feito ao Órgão Julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Id. 18522266.

Proferi decisão monocrática mantendo meu entendimento, bem como determinei que os autos retornem à Vice-Presidência desta Corte de Justiça para os ulteriores de direito – Id. 18967678.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, pugnando pelo provimento para reformar a decisão proferida, submetendo ao órgão colegiado prolator do julgado a análise da compatibilidade das conclusões alcançadas com a tese fixada no Tema 485, da Repercussão Geral do STF, como de direito – Id. 19741248.

HAROLDO DO ESPÍRITO SANTO, TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO e CARLA GLENDA LEITE FARIAS apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno – Id. 19741248.

Proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso de agravo interno – Id. 21867208.

Novamente o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, pugnando pelo provimento do recurso para declarar nula a decisão monocrática proferida, ante a negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da colegialidade, submetendo ao Órgão Colegiado, prolator do julgado a análise da compatibilidade das conclusões alcançadas com a tese fixada no Tema 485, da Repercussão Geral do STF, como de direito – Id. 22861778.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 23399565.

Proferi decisão monocrática retratando-me da decisão ora hostilizada para que a matéria encaminhada pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na decisão de Id. 18522266 seja analisada perante o Colegiado da Seção de Direito Público, em respeito ao princípio da Colegiabilidade. Desse modo, tornei prejudicada análise do presente recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

Após a publicação desta decisão,
DETERMINEI
que a Secretaria da Seção de Direito Público, retorne o feito a este Relator para que seja elaborado voto acerca da adequação ou não do Acórdão Id. 16134387 perante o Tema 485 do STF – Id. 24490797 (transitou em julgado em 24.02.2025 – certidão id. 25074144).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id.
16134387
, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853/CE) – (Tema 485 do STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº RE 632853/CE (Tema 485 do STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos seguintes termos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido não necessita de readequação, pois em momento algum violou o entendimento firmado no julgamento paradigma RE 632853/CE (Tema 485 do STF), pois estamos diante de uma nulidade de natureza absoluta, que autoriza o magistrado a declará-la de ofício ou mediante invocação da parte interessada.

Desse modo, entendo necessário contextualizar a discussão destacando que o objeto da demanda de apreciação pelo Poder Judiciário teve início em 2010. Diante da considerável extensão temporal da tramitação processual, considero oportuno e relevante tecer algumas considerações sobre a matéria em questão, a fim de melhor elucidar os aspectos controvertidos e promover uma análise detalhada do caso.
Assim, passo à exposição dos pontos pertinentes.

Aduz que o impetrante prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, aberto pela Secretaria Executiva de Estado de Administração em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Afirma que a primeira fase da prova objetiva apresentou muitas questões mal formuladas, sendo que diversas delas com respostas inadequadas, fora do programa do edital ou em duplicidade. Deste modo, com a publicação do gabarito preliminar, o ora recorrente/impetrante, junto a banca examinadora (Instituto Movens) e
jamais obtiveram resposta, violando a isonomia, o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, pelo que ficaram prejudicados
.

Afirma que ajuizou demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE LIMINAR, momento em que o Juiz da 2ª Vara da Fazenda no Processo 0053751-90.2009.814.0301 prolatou decisão com julgamento de mérito, no sentido de que o impetrante prosseguisse nas demais fases do Concurso C-149 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil, uma vez que foi constatado que diversas questões da Prova Objetiva possuía dupla resposta, além de violação ao Edital e, após aprovação, fosse nomeado e empossado no referido Cargo.

Após processamento da demanda, o magistrado acima mencionando julgou a ação totalmente procedente, determinando que o requerente prosseguisse nas demais fases do concurso, e, caso fosse aprovado, que esse fosse nomeado e tomasse posse no cargo de Delegado de Polícia Civil.

Aduz que antes da Sentença ser cumprida, a PGE - Procuradoria Geral do Estado ingressou com vários Recursos, porém, nunca cumpriu a decisão de Sentença, prejudicando o requerente, que está lutando por seus Direitos há mais de 10 anos.

Afirma que no dia 04 de novembro de 2022, fora publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº 35.176, o chamamento de candidatos aprovados no Concurso Público C-206, Edital nº 86/2022-SEPLAD/PCPA, para a convocação de matrícula do curso de formação profissional.

Assevera que deve ser assegurado o direito líquido e certo do candidato/impetrante, uma vez que esta situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial,
qual seja, o fato do requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma que a situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma
jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial e confirmada em sentença, qual seja, o fato do requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ao final pugnou pela concessão da segurança para que o impetrante seja imediatamente matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestará o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame e sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA;

No mérito, pugnou pela concessão da segurança para corrigir a ofensa ao seu direito líquido e certo, para que possa participar do curso de formação, sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil/PA.

O presente feito foi inicialmente distribuído para relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que se manifestou pela minha prevenção, conforme Id. 13963417.

Proferi decisão interlocutória acatando a prevenção arguida e considerando que o feito foi distribuído a este julgador por meio da Secretaria do Tribunal Pleno. Desse modo, proferi despacho determinando com fulcro no art. 29, inciso I, “a” do Regimento Interno, o encaminhamento do feito à Vice-Presidência desta Corte para redistribuição por meio da Secretaria da Seção de Direito Público,
conforme Id. 14019135
.

Indeferi o pedido de Justiça Gratuita – Id. 14173976.

A parte impetrante juntou nos autos o comprovante do pagamento de custas processuais – Id. 14226911 e 14226914.

Em nova decisão interlocutória, determinei a emenda da inicial, conforme Id. 14232808.

O impetrante peticionou nos autos juntando documentos necessários para análise do pleito liminar – id. 14226837.

Logo em seguida, o impetrante peticionou requerendo urgência na análise do pedido liminar contido neste mandamus – id. 15068439.

A liminar foi deferida, nos termos do Id. 15172789.

O Estado do Pará apresentou contestação, alertando que o Impetrante omite coisa julgada verificada em seu desfavor em 2 (dois) processos onde deduziu a mesma pretensão, sendo uma ação de rito ordinário, tombada sob o nº 0049819-94.2009.8.14.0301, e outra uma ação rescisória, tombada sob o n. 0809855-76.2018.814.0000.

Reforça que o impetrante demonstra má-fé quando junta a sentença de piso na ação ordinária que lhe foi favorável, mas não junta, o acordão (Id. 15422695 e 15422696) reformando a decisão pelo Tribunal e que a rescisória proposta igualmente foi julgada improcedente (Id. 15422698).

Segue informando que não há prevenção no presente mandado de segurança, visto que, as demandas não envolvem as mesmas partes, e não possuem a mesma natureza e objeto, não atraindo, portanto, a possibilidade de prevenção elencada no art. 116, do RITJPA.

Indica que há falta de ato coator no presente mandado de segurança e que já existe coisa julgada em desfavor do impetrante, requerendo assim a revogação da liminar e a denegação da segurança. (Id. 15422687 - p. 1/26).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, reforçando a tese levantada na contestação e requerendo o efeito suspensivo da liminar (Id. 15462955 - p. 1/26).

Não houve apresentação de contrarrazões do Agravo Interno.

A Seção de Direito Público proferiu Acórdão à unanimidade,
RECONHECE
U
DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
– Id. 16134387.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração – Id. 16212770.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Embargos de declaração – Id. 16547017.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados – Id. 16874362.

Foram interpostos Recursos Especiais e Extraordinários pelo impetrante – Id. 17801860 e 17802317.

A Vice-Presidência do TJPA, proferiu decisão interlocutória determinando o
encaminh
amento

d
o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação
, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após essa exposição preliminar dos fatos que envolvem o presente mandado de segurança, faz-se necessário destacar, primeiramente, que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos que pertencem a outra esfera de competência, limitando-se apenas à verificação da sua legalidade. No âmbito dos concursos públicos, essa análise deve restringir-se aos aspectos normativos que disciplinam o certame, sem adentrar nos critérios técnicos de seleção, os quais demandam aptidões específicas a serem aferidas pela Administração. Tal entendimento decorre, essencialmente, do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 485 da repercussão geral.

Cumpre salientar que a Constituição Federal não estabelece normas procedimentais específicas para a realização de concursos públicos de provas e títulos, cabendo à Administração a elaboração de regras administrativas para disciplinar sua realização. Assim, a normatização do certame deve ser feita por meio do edital, instrumento que define os critérios para o preenchimento das vagas ofertadas. No entanto, tais regras devem necessariamente observar o princípio da legalidade, sob pena de nulidade.

No caso concreto, verifica-se que a instituição organizadora do concurso, ao deixar de analisar os recursos administrativos interpostos, suprimiu dos candidatos a possibilidade de prosseguirem no certame, gerando incertezas quanto às suas legítimas pretensões. Ademais, ao homologar o edital do certame, o Estado deixou de atentar para a ilegalidade manifesta contida nos itens 17.7 e 22.1, os quais suprimem expressamente o direito dos candidatos de recorrerem das decisões da banca examinadora. Tal restrição configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e ampla defesa, comprometendo a regularidade do concurso e ensejando a necessidade de intervenção judicial para restabelecimento da ordem jurídica.

Desse modo, considerando a vedação ao Poder Judiciário de imiscuir-se no mérito administrativo no que tange aos critérios de avaliação em concursos públicos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, há que se destacar que a controvérsia ora analisada não se restringe a tal questão. Na presente hipótese, a discussão envolve afronta aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos, tendo em vista que a própria organizadora do certame sequer apresentou as respostas aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos recorrentes. Tal omissão ocasiona evidente prejuízo aos candidatos desclassificados, os quais não podem ser penalizados pela inércia da administração na prestação de informações essenciais à transparência do certame.

Cumpre salientar que, após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva, as questões impugnadas pelos recorrentes foram mantidas inalteradas, sem qualquer esclarecimento formal sobre as razões que embasaram tal decisão. Diante disso, os candidatos foram surpreendidos com a divulgação das notas finais da prova objetiva, sem que constassem como habilitados para a realização dos testes físicos (TAF – Teste de Aptidão Física), circunstância que evidencia a falta de publicidade e motivação dos atos administrativos.

Ademais, restou devidamente demonstrado nos autos que, após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos a oportunidade de interposição de recurso, suprimindo-lhes uma etapa essencial para a revisão das correções aplicadas. Tal conduta caracteriza flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que impediu os recorrentes de exercerem o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do certame.
A ausência desse prazo inviabilizou qualquer possibilidade de retificação de eventuais equívocos nas respostas impugnadas, em descumprimento ao item 17.7 do edital nº 01/2009, o que compromete a lisura e regularidade do concurso.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”.

Ainda que o item constante do edital do certame C-149 viole de forma manifesta os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, a organizadora do concurso e a própria administração pública mantiveram a referida regra no corpo do edital. Tal conduta gerou evidente descontentamento entre os candidatos, que tiveram o direito de recorrer suprimido de maneira teratológica, afrontando garantias fundamentais do devido processo administrativo.

É de conhecimento geral que as provas de concurso público devem ser passíveis de recurso administrativo, sendo nula qualquer disposição editalícia que impeça ou dificulte indevidamente a interposição de impugnação pelas vias adequadas. A vedação ao recurso em determinada fase do certame configura clara restrição ao direito dos candidatos de questionar eventuais equívocos da banca examinadora, comprometendo a lisura e transparência do processo seletivo.

Importa salientar que a presente controvérsia teve origem unicamente em razão da conduta da administração pública, que permitiu a manutenção de um item manifestamente ilegal no edital do concurso C-149. Tal erro acarretou prejuízos tanto aos candidatos quanto à própria administração, que se viu envolvida em disputas judiciais evitáveis caso tivesse adotado critérios condizentes com os princípios da legalidade, moralidade e isonomia.

Por fim, é imprescindível destacar que a via judicial nem sempre se faz necessária para a correção de falhas ou equívocos cometidos pela banca examinadora. Em muitos casos, a simples interposição de um recurso administrativo é suficiente para que a própria organizadora reveja suas decisões e corrija eventuais erros. No entanto, a supressão do direito ao recurso administrativo em qualquer fase do certame público configura, no mínimo, flagrante ilegalidade, devendo ser rechaçada por violar princípios constitucionais fundamentais e comprometer a credibilidade do concurso.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1), pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional.

Ante o exposto, deve ser mantido o entendimento firmado no Acórdão n° 16134387 que
reconheceu de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, concedeu a segurança
, em favor das impetrantes.

Sendo assim, MANTÉM-SE o Acórdão
16134387
, não se exercendo o juízo de retratação, nos termos acima delineados,
devendo os autos retornarem à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 01/04/2025